Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATAÇÃO PARA ATIVIDADE DE PLANEJADOR FINANCEIRO. EDITAL. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA. ALTERAÇÃO. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença de probabilidade do direito postulado, além de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não se encontra atendido o requisito da verossimilhança quando não demonstrado que a alteração do edital do certame, no que toca aos requisitos de experiência profissional, ocorreu de forma ilegítima, exigindo o caso melhor incursão no mérito e ampla dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.